Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 525, § 1o, do CPC/15, a cognição na impugnação ao cumprimento de sentença é restrita às matérias dispostas na referida norma, de modo que inexiste liberdade ao devedor para argumentar tudo o que poderia na fase de conhecimento, porque essa execução foi precedida da fase cognitiva, na qual boa parte das teses de defesa deveria ter sido alegada.

2. A sentença que condenou a Executada ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa já transitou em julgado, circunstância que torna inviável rediscutir a desproporcionalidade dessa verba, sob pena de acarretar hipótese de desconstituição imprópria do título executivo judicial e malferir a coisa julgada.

3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.